Tribunal: TJDFT
Processo: 0703256-33.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO. CABIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTEÇA REFORMADA.

1. Inviável a concessão do efeito suspensivo ao recurso se a parte apelante não demostrou de forma suficiente a presença dos requisitos estampados no art. 1.012, § 4o do Código de Processo Civil.

2. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a parte apelante não apresentou, em momento algum, desejo na produção específica de provas tampouco foi preterido em seu direito de apresentar elementos de convicção.

3. A fixação dos alimentos é orientada pela apuração dos elementos de provas apresentados e pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio da obrigação alimentar postulada, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.

4. Ponderadas as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante e tendo em vista o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, nota-se que o percentual fixado na sentença se mostra superior àquele critério, motivo pelo qual deve ser reduzido.

5. Recurso parcialmente provido.